Tribunal: TJSP
Processo: 2130379-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Municipalidade de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Compromitente vendedora obrigada a arcar com o IPTU, independentemente de ter entregado a posse do bem ao compromitente comprador – Tema 122 do STJ – Pagamento do ITBI que não exime a compromitente vendedora da quitação do IPTU –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Municipalidade de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Compromitente vendedora obrigada a arcar com o IPTU, independentemente de ter entregado a posse do bem ao compromitente comprador – Tema 122 do STJ – Pagamento do ITBI que não exime a compromitente vendedora da quitação do IPTU – Fatos geradores e sujeitos passivos distintos (art. 34 do CTN) – Ausência do dever de inclusão dos compromitentes compradores no polo passivo – Decisão exclusiva da Municipalidade, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade – Recurso não provido.